Tribunal: TJSP
Processo: 1032871-76.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Cancelamento de voo – Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Obrigação de resultado e responsabilidade objetiva – Serviço defeituoso evidenciado – Excludente de ilicitude não comprovada - Art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90 - Dano moral configurado – Damnum in re ipsa –

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Cancelamento de voo – Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Obrigação de resultado e responsabilidade objetiva – Serviço defeituoso evidenciado – Excludente de ilicitude não comprovada - Art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90 - Dano moral configurado – Damnum in re ipsa – Arbitramento realizado segundo os critérios da prudência e razoabilidade – Procedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032871-76.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante LATAM
AIRLINES GROUP S/A, são apelados MARIA APARECIDA PONCE DURAN,
THIAGO DURAN SPAGNOL, ANDRÉ SPAGNOL e KELLEN DANIELE DURAN
SPAGNOL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032871-76.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 40747
2
VOTO No: 40747
APEL. No: 1032871-76.2018.8.26.0506
COMARCA: Ribeirão Preto (9a V. Cív.)
APTE.: Latam Airlines Group S.A. (R)
APDOS.: Maria Aparecida Cassandro Ponce, Kellen Daniele Duran
Spagnol, Thiago Duran Spagnol e André Spagnol (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte aéreo internacional
Cancelamento de voo
Relação de consumo caracterizada
Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor Obrigação
de resultado e responsabilidade objetiva – Serviço defeituoso
evidenciado Excludente de ilicitude não comprovada - Art. 14,
caput, da Lei n° 8.078/90 - Dano moral configurado Damnum in
re ipsa Arbitramento realizado segundo os critérios da prudência
e razoabilidade Procedência mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de indenização por dano moral e
material (cancelamento de voo de Nova Iorque/EUA para São
Paulo/BRA, fls. 1/10 e 23/46) intentada por Maria Aparecida
Cassandro Ponce, Kellen Daniele Duran Spagnol, Thiago Duran
Spagnol e André Spagnol contra Latam Airlines Group S.A., julgada
procedente pela r. sentença de fls. 151/155, de relatório a este
integrado, para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano
moral no importe de R$10.000,00 para cada um dos autores, corrigido
monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da
data do r. decisum, além das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2°,
do CPC).
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 162/185,
a ré postula o provimento a fim de que a ação seja julgada
improcedente ou reduzido o valor da indenização arbitrada.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e veio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032871-76.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 40747
3
acompanhada do preparo (fls. 186).
O parecer do ilustre representante do Parquet de 2°
Grau é pelo improvimento do recurso (fls. 198/199)
É o relatório.
2. O recurso desprocede.

3. Cuida-se de ação de indenização por dano moral e
material decorrente do cancelamento de voo dos apelados de Nova
Iorque/EUA para São Paulo/BRA (fls. 1/10 e 24/31).
É incontroverso o cancelamento do voo JJ8081 e o
atraso no embarque do voo JJ9681, no dia seguinte, para o retorno dos
apelados para o Brasil.
De feito, a relação jurídica que vincula os apelados à
apelante tem natureza de consumo, portanto, aplicáveis as normas do
Código de Defesa do Consumidor.
O Código de Defesa do Consumidor, fundado na
teoria do risco da atividade, estabelece a responsabilidade objetiva dos
prestadores de serviço por danos decorrentes de vícios de inadequação,
de quantidade e de segurança, ou seja, a responsabilidade civil
independente da prova de culpa na conduta do fornecedor de serviços,
admitindo a exclusão da responsabilidade apenas quando o fornecedor
provar que o defeito inexiste ou quando o dano decorre de culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro (arts. 14, caput, e § 3° e 20, da
Lei n° 8.078/90).
Rectius, todo aquele que se predispõe a exercer
atividade econômica no mercado de consumo e que, em razão desse
exercício, cause danos (material e moral) ao consumidor, deverá repará-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032871-76.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 40747
4
los, independentemente da ocorrência de culpa no comportamento do
fornecedor, bastando que o consumidor prove o nexo de causalidade
entre o serviço defeituoso e o dano por ele sofrido.
A lei consumerista também prevê como direitos
básicos do consumidor “a efetiva prevenção e reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos” (inc. VI do art.
6°) e, para garantir o ressarcimento integral do consumidor pelos
prejuízos decorrentes de vício ou defeito (fato) do produto ou serviço, o
Código de Defesa do Consumidor impõe solenemente o princípio da
solidariedade (ou responsabilidade solidária) de todos os integrantes da
cadeia de produção que porventura tenham causado danos ao
consumidor (parágrafo único do art. 7° e § 1° do art. 25).
4. O cancelamento do voo pela apelante insere-se no
risco da atividade econômica por ela desenvolvida, não havendo falar
em caso fortuito mas, sim, em defeito na prestação de serviço,
respondendo objetivamente a companhia aérea pelo dano moral sofrido
pelos apelados consumidores em decorrência do cancelamento operado.
Registra-se,
por
oportuno,
que
o
Recurso
Extraordinário com repercussão geral n° 636331-RJ não estabeleceu
que, para o caso de cancelamento, atraso ou extravio de bagagem, não
se indeniza o dano moral ou que a indenização por dano moral deva ser
tarifada (tarifada é apenas a indenização por dano material), o que
importa concluir que o Magistrado, segundo as circunstâncias do caso
concreto e os critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência, tem
o prudente arbítrio de fixar a indenização que melhor repare a lesão
extrapatrimonial sofrida pelas vítimas e puna a conduta lesiva
praticada pelo agente causador do dano, em atendimento às normas
previstas no art. 6°, inc. VI, do CDC (reparação efetiva e integral do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032871-76.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 40747
5
dano) e art. 944, caput, do Código Civil.
O dano moral, no vertente caso, é in re ipsa e, assim,
presumido, pois decorre das próprias circunstâncias em que os fatos
ocorrem, ou seja, os fatos por si só são suficientes para demonstrar a
lesão aos atributos inerentes aos direitos de personalidade, mormente o
abalo psíquico sofrido pelos apelados, os quais tiveram que aguardar
mais de 24 horas, em país estrangeiro, para conseguir novo voo para
retornar para o Brasil.
Basta a demonstração do estado, não absolutamente
corriqueiro, de aborrecimento, desassossego, frustração ou desconforto,
gerador de transtornos em decorrência de ato ilícito ou de conduta
reveladora de nexo causal com o resultado lesivo para que nasça a
indenizabilidade do dano extrapatrimonial.
Destarte, a companhia aérea é mesmo responsável,
pelos danos causados aos apelados em virtude dos acontecimentos
descritos na peça inaugural.
5. Em relação à indenização estimada para o dano
moral, é certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do ilícito ou
responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de desestímulo) e,
de outro, compensar as vítimas pelos constrangimentos e transtornos
aos quais foram acometidos. Não pode, no entanto, o dever reparatório
ser convertido em instrumento propiciador de vantagem exagerada ou
de enriquecimento ilícito.
Na dosagem do quantum, por tais motivos, leva-se em
conta o perfil econômico das vítimas (fls. 1), a repercussão social do
dano, as circunstâncias em que os fatos ocorreram e, também, a
capacidade financeira da entidade ofensora, empresa aérea de grande

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032871-76.2018.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 40747
6
porte.
Desta feita, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, deve ser mantida a indenização de R$10.000,00 para
cada um dos autores, porquanto condizente com os critérios e
parâmetros retrocitados.
6. Isto posto nega-se provimento ao recurso e por
força do art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária devida aos
patronos dos apelados para 15% do valor atualizado da condenação.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica